Tribunal: TJDFT
Processo: 0714395-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. SENTENÇA. REQUISITO. FUNDAMENTAÇÃO. REGISTRO DE ATO ESSENCIAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais em virtude de acidente de trânsito. Pedido contraposto consistente em condenar o autor a indenizar o réu por danos materiais, decorrentes do acidente. Recurso do réu visa a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos do autor e improcedente o seu pedido contraposto.
2 – Preliminar de ofício. Nulidade da ata em que a sentença foi publicada. Na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/1995, em consonância com a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX), é necessário que da sentença constem os fundamentos jurídicos que firmaram a convicção do julgador. Ainda que se admita a sentença oral, ela deve ser reduzida a escrito (art. 13, § 3o. da Lei n. 9.099/1995), para permitir aperfeiçoamento do contraditório na fase recursal. Da ata de id 31049964 consta o dispositivo, porém não a indispensável fundamentação. Assim, anula-se o processo, desde a ata referida, para que a sentença seja juntada, na íntegra, conforme prolatada em audiência, com novo prazo para recurso a partir da nova juntada.
3 – Recurso conhecido. Processo anulado, de ofício. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.